Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729183-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 212 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA PIEMONTE, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOSE ORNELLAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE NAGEL, KARLA PESSOA MONTEIRO BRITTO D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo Condomínio do Edifício Via Piemonte (SQS 212, bloco J) e Condomínio do Edifício José Ornellas (SQS 212, bloco C) contra a empresa 212 Empreendimentos Imobiliários LTDA, originando o processo n. 0707478-89.2023.8.07.0018. Inicialmente teria sido adotado o procedimento da tutela cautelar postulada em caráter antecedente (distribuído à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) da suspensão das obras de construção do Bloco I da SQS 212, sob a responsabilidade da ré (incorporadora), especialmente em decorrência da futura utilização, pelo empreendimento, de 155% (cento e cinquenta por cento) do subsolo da área da projeção, sem a anuência dos condomínios vizinhos, alegadamente em afronta ao art. 8o, § 3o, inciso IV da Lei Complementar Distrital n. 755/2008, além de alegada dúvida quanto à segurança do empreendimento. Em 29/06/2023 foi concedida a tutela de urgência pelo juízo da Vara Fazendária. Eis o teor da decisão: Os autores formularam pedido de tutela cautelar antecedente para suspensão das obras realizadas pela segunda ré no bloco I (projeção 7) da SQS 212, autorizadas pelo Processo Administrativo no 00390- 00001352/2021-51 (Interno: 31933), conforme registrado no Alvará de Construção no 146/2023 e exibição dos projetos executivos e a metodologia executiva das fundações e escavações, da planta de locação da edificação com detalhamento da superfície e do subsolo em relação aos imóveis confrontantes e do projeto da estrutura de contenção. O artigo 303 do Código de Processo Civil estabelece como requisitos para o deferimento da medida pretendida a exposição do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, portanto, deve haver uma demonstração mínima do direito alegado. Argumentam os autores que não há documentos que comprovem a viabilidade da escavação para a construção de dois subsolos na projeção 7 da quadra 212 Sul sem riscos à segurança dos edifícios vizinhos. Foi anexada cópia do processo administrativo, que resultou no deferimento do alvará de construção, mas não foi identificado nenhum documento referente à execução da escavação e a segurança na sua execução, portanto, se mostra razoável a preocupação dos representantes do autor com a segurança e a necessidade de exibição dos documentos solicitados. A Lei Complementar no 755/2008 estabelece: Art. 8o A construção de garagem em subsolo, em projeção destinada a habitação coletiva ou hospedagem obedecerá aos limites da projeção registrada em cartório, admitindo-se, excepcionalmente e por motivos técnicos devidamente fundamentados, a serem aprovados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a ocupação em área pública em subsolo, quando terá o limite máximo de cento e cinquenta e cinco por cento da área de projeção registrada em cartório. § 1o O percentual fixado no caput poderá ser aumentado em hipóteses especiais, em que a logística necessária para permitir o perfeito funcionamento da garagem e a quantidade de vagas exigida pela legislação específica o justifique, devendo a ocupação ser precedida, nesses casos, por estudos técnicos aprovados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. § 2o A ocupação disposta neste artigo poderá ser aplicada em edificações já construídas, sem subsolo ou com subsolo parcialmente utilizado, desde que elas possuam carta de habite-se. § 3o A ocupação a que se refere este artigo obedecerá, no mínimo, às seguintes condições: I – manter o projeto urbanístico definido para a área; II – construir laje de cobertura dimensionada de modo a permitir a sobrecarga de jardins ou estacionamentos de veículos pesados, sendo obrigatória a recomposição da área e de seu entorno; III – não avançar sobre a faixa non aedificandi das superquadras; IV – não ultrapassar a metade da distância entre o limite da projeção e as projeções ou lotes vizinhos, podendo essa distância ser aumentada, desde que haja conveniência urbanística, a juízo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, e anuência dos proprietários das projeções ou lotes, ou dos condomínios, quando constituídos. § 4o Os subsolos para garagem poderão ser interligados mediante anuência dos proprietários e com a aprovação, na Administração Regional competente, do respectivo projeto arquitetônico, observando-se as demais disposições deste artigo. § 5o A ocupação poderá avançar sob as vias de circulação de veículos e os estacionamentos, ficando, neste caso, condicionada à aprovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, quando não se tratar de vias de acesso à quadra ou à unidade imobiliária e seus respectivos estacionamentos, observando-se as demais disposições deste artigo. Verifica-se que o subsolo deve ser limitado aos limites da projeção, salvo em situação excepcional e com justificativa técnica poderá haver um acréscimo máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento). Porém, verifica-se do alvará de construção (ID 163430325, fl. 4) que para a utilização da área pública foi observado esse percentual, mas não foi localizado no processo administrativo nenhuma justificativa para a excepcionalidade e tampouco justificativa técnica. Portanto, nesta fase de cognição sumária tem-se que não está evidenciada a legalidade dessa permissão. Esse dispositivo legal também especifica que não poderá ser ultrapassada a metade da distância entre o limite da projeção e as projeções e lotes vizinhos, podendo ser aumentada apenas por conveniência da Administração Pública e anuência dos vizinhos. O documento de ID 163430338 comprova que esse limite foi ultrapassado, mas não se localizou no processo administrativo nenhuma justificativa para a Administração Pública para aumentar esse acréscimo e no que tange à anuência dos vizinhos foi solicitado pelo responsável técnico do projeto a ser executado a sua dispensa (ID 163430338, pág. 3), com alegação de que o Bloco C teria exercido integralmente o direito de construir sob área pública, porém a lei não estabelece exceções para essa anuência. Porém, foi emitido parecer jurídico sobre a prescindibilidade de oitiva dos vizinhos sobre esse avanço para além do limite legal permitido (ID 163430340, pág. 4), demonstrando um equívoco na interpretação da legislação. Portanto, foi suprimido um requisito estabelecido em lei. Nesse contexto, tem-se que ficou evidenciada a inobservância de requisitos legais para a autorização da construção de dois subsolos em área que ultrapassa o limite legal. Deve ser ressaltado que, além da inobservância desses requisitos legais, não foi demonstrada tecnicamente que a execução da escavação e edificação desses dois subsolos na área pretendida é segura e não traz nenhum risco às projeções vizinhas, portanto, enquanto isso não ficar suficientemente comprovado a obra não poderá ser executada. Houve uma suspensão da licença para canteiro de obra em área púbica (ID 163430315), mas isso não é motivo para justificar o indeferimento de suspensão da obra, pois essa suspensão se refere exclusivamente ao canteiro de obras e não à obra propriamente dita. Assim, está evidenciado que os pedidos devem ser deferidos. Os autores informaram que após o exame dos documentos a serem exibidos decidirão sobre a necessidade ou não de ajuizamento da ação principal, por isso, justifica-se que o prazo para a apresentação da petição inicial passe a fluir da apresentação dos documentos, razão pela qual defiro o pedido. Em face das considerações alinhadas concedo a tutela antecedente para determinar suspensão das obras realizadas pela segunda ré no bloco I (projeção 7) da SQS 212, autorizadas pelo Processo Administrativo no 00390- 00001352/2021-51 (Interno: 31933), conforme registrado no Alvará de Construção no 146/2023, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento dessa medida ou por cada ato praticado na execução da obra, e exibição dos projetos executivos e a metodologia executiva das fundações e escavações, da planta de locação da edificação com detalhamento da superfície e do subsolo em relação aos imóveis confrontantes e do projeto da estrutura de contenção no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão. Intimem-se os réus.(destaque nosso) Em 20/07/2023 foi interposto o primeiro agravo de instrumento (processo 0729183-03.2023.8.07.0000) pela incorporadora, contra a decisão supracitada, que concedeu a tutela de urgência. Arguiu-se preliminarmente: a) a incompetência absoluta do juízo a quo (8a Vara da Fazenda Pública), porque seria competente a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário; b) a ilegitimidade ativa dos condomínios, pois discutir-se-ia a aplicação das regras de direito urbanístico, e apenas os órgãos e entidades detentores do poder de fiscalização da ordem urbanística poderiam postular as medidas judiciais cabíveis para a tutela do meio ambiente urbano. No mérito, foi articulado, em síntese, que: a) “não há mínima plausibilidade no direito alegado pelos agravados, sendo flagrante a ausência de fumus boni iuris”, tendo em vista que os fundamentos utilizados na decisão revista não tem amparo na legislação urbanística ou nos documentos constantes dos autos originários; b) “inexiste risco de dano concreto ou iminente, pois (iii) as obras foram aprovadas por diversas esferas da Administração Pública (distrital e federal), mediante atos dotados de presunção de veracidade, no âmbito de discricionariedade técnica; e (iv) o prejuízo cogitado é artificial, especulativo e fruto de narrativa ad terrorem, sem qualquer embasamento concreto”; c) “o empreendimento já tem unidades vendidas a terceiros de boa-fé, e a agravante incorre em prejuízos diários com a suspensão das obras”; d) “a ocupação, pelo subsolo do empreendimento, de área equivalente a 155% da projeção é decorrência direta do cumprimento da legislação aplicável” [...]. O projeto arquitetônico possui a previsão de 179 vagas de garagem. “Considerando que a Norma de Edificação, Uso e Gabarito n° 11/89 (NGB 11/89 – doc. 9), referente aos Setores de Habitações Coletivas Norte e Sul, estabelece, em seu item 9, que as vagas de garagem devem ter área igual ou superior a 8m2, um simples cálculo aritmético demonstra que não seria possível cumprir com o projeto caso o subsolo estivesse limitado à área da projeção de 902,81m2, pois isso obrigaria SPE 212 a cavar 19 (dezenove) andares de subsolo, o que não faz sentido por mero exame das regras de experiência (art. 375 do CPC). Assim, foi necessário que o subsolo do empreendimento ocupasse área equivalente a 155% da área da projeção para distribuir as vagas e as circulações exigidas no projeto e propiciar a logística necessária para o funcionamento seguro da garagem”; e) “o primeiro projeto do empreendimento, no qual o subsolo não ultrapassava a metade da distância entre as projeções, foi rejeitado pelo IPHAN. A autarquia considerou que esse projeto inicial implicaria na supressão de árvores e redução do percentual de área verde da superquadra, o que significaria um impacto negativo para a paisagem e a ambiência que se deseja preservar. Assim, houve a elaboração de novo projeto, com o avanço da garagem subterrânea fora da projeção para reduzir o impacto sob a área verde, o que foi aprovado pelo IPHAN”. f) “após a obtenção de todas as aprovações cabíveis ao longo de processo administrativo, e exames pautados em discricionariedade técnica, com presunção de veracidade, a SPE 212 firmou com o Distrito Federal o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso sobre Imóvel do Distrito Federal n° 005/2023, cujo objeto inclui a concessão de direito real de uso à SPE 212 de 2.785,26m2 em nível de subsolo para garagem do empreendimento”; g) “anuência do titular da projeção vizinha nem sempre é necessária ao avanço do subsolo. Na hipótese de o subsolo do vizinho já ter sido construído mediante o uso da projeção (como se deu no caso do CONDOMÍNIO JOSÉ ORNELLAS), tal anuência é dispensada. Afinal, não será mais possível expansão do subsolo pelo vizinho”; h) “há sólidas provas técnicas, exaradas por profissionais de elevada reputação e expertise, atestando a segurança da escavação e da edificação do subsolo do empreendimento”. Em 25/07/2023, nos autos do primeiro agravo de instrumento (processo 0729183-03.2023.8.07.0000), sobreveio decisão deste juízo, na qual as preliminares foram rejeitadas, e o pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 49247316). Enquanto isso, no processo de origem (0707478-89.2023.8.07.0018), em 09/08/2023 o juízo da 8a Vara Fazendária acolheu o "pedido de reconsideração" formulado pela incorporadora ré, e declinou da competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (id 168134874 da origem). Em 18/08/2023, nos autos do primeiro agravo de instrumento (0729183-03.2023.8.07.0000), a incorporadora ré interpôs agravo interno contra a decisão de rejeição das preliminares e indeferimento de efeito suspensivo (id 50277971). Em 22/08/2023, no processo originário (0707478-89.2023.8.07.0018), os condomínios autores formularam o pedido principal, requerendo a conversão do procedimento de tutela cautelar antecipada para procedimento comum (Código de Processo Civil, art. 308). Após a apresentação desse requerimento, foram firmadas as questões a serem analisadas no processo, e os pedidos passaram ter maior clareza, predominantemente e expressamente relacionados à regularidade do processo administrativo que culminou na expedição do alvará da construção, objeto da lide, quais sejam: a) “Declarar a nulidade do Alvará de Construção no 146/2023 e determinar a reabertura do Processo Administrativo no 00390-00001352/2021-51 (Interno: 31933) na fase de habilitação do projeto arquitetônico, a fim de que assegure a participação do condomínio do Edifício José Ornellas e a devida motivação dos atos administrativos”; b) “Determinar o embargo definitivo das obras realizadas no bloco I (projeção 7) da SQS 212, autorizadas pelo Alvará de Construção no 146/2023, até que se demonstre sua regularidade e a segurança dos edifícios dos blocos C e J” (id 169518218 da origem). Em 12/09/2023, também na origem, o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal anuiu à declinação da competência, revogou a tutela de urgência e recebeu o aditamento à petição inicial, com os pedidos principais (id 171727189 da origem). Em 14/09/2023 foi interposto o segundo agravo de instrumento, agora contra a decisão da 8a Vara Fazendária que teria declinado da competência e determinado a remessa dos autos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (processo 0739045-95.2023.8.07.0000). Nesse processo (recurso) foi concedido efeito suspensivo, e mantida, em caráter provisório, a competência do e. Juízo da 8a Vara Fazendária (id 51567932). Em 02/10/2023, na origem (processo 0707478-89.2023.8.07.0018), considerando o efeito suspensivo que teria afetado a decisão que declinou da competência, bem como a suspensão dos efeitos da decisão da Vara do Meio Ambiente, o juízo da 8a Vara Fazendária analisou o "pedido de reconsideração", mantendo a tutela de urgência anteriormente deferida, e consequentemente foi mantida a suspensão da obra (id 173926358 da origem). Em 05/10/2023 foi interposto o terceiro agravo de instrumento, contra decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que teria revogado a tutela de urgência e permitido a continuidade da obra (processo 0743020-28.2023.8.07.0000). Apesar da decisão que teria mantido, em caráter provisório, a competência do Juízo da 8a Vara Fazendária, e consequentemente suspendido a decisão da Vara do Meio Ambiente, os condomínios recorrentes postularam o prosseguimento do recurso, enquanto a decisão não transitasse em julgado. Em 13/10/2023 foi publicado acórdão relativamente ao terceiro agravo de instrumento (processo 0739045-95.2023.8.07.0000), confirmando-se a competência do juízo da 8a Vara Fazendária (id 52349986). Em 27/10/2023 foi interposto o quarto agravo de instrumento, contra a decisão da 8a Vara Fazendária em "pedido de reconsideração" da construtora sobre a tutela provisória (processo 0746528-79.2023.8.07.0000), em que impugna a decisão que manteve a suspensão da obra. Assim, chega-se ao atual momento processual, em resumo: a) Processo originário (0707478-89.2023.8.07.0018): admitiu-se a emenda, e o procedimento de tutela cautelar antecedente já foi convertido em procedimento comum. Manteve-se a tutela de urgência, e consequentemente a obra permanece suspensa. Mérito pendente de julgamento. b) Primeiro agravo de instrumento, contra decisão liminar de suspensão da obra, da 8a Vara Fazendária (0729183-03.2023.8.07.0000, este processo): preliminares rejeitadas, e pedido de efeito suspensivo indeferido. Mérito pendente de julgamento. c) Agravo interno no primeiro agravo de instrumento, contra decisão de rejeição de preliminares e indeferimento de efeito suspensivo (0729183-03.2023.8.07.0000, este processo): mérito pendente de julgamento. d) Segundo agravo de instrumento, sobre competência para julgar ação originária (0739045-95.2023.8.07.0000): mérito já julgado, definindo-se a competência da 8a Vara Fazendária do Distrito Federal. Pendente de trânsito em julgado neste momento. e) Terceiro agravo de instrumento, contra decisão que revogou a liminar de suspensão da obra, da Vara do Meio Ambiente (0743020-28.2023.8.07.0000): mérito pendente de julgamento. f) Quarto agravo de instrumento, contra decisão de "reconsideração", que manteve a suspensão da obra, 8a Vara Fazendária (0746528-79.2023.8.07.0000): mérito pendente de julgamento. É um breve histórico dos processos. I. Processo 0729183-03.2023.8.07.0000. Primeiro agravo de instrumento. Decisão liminar de suspensão da obra, da 8a Vara Fazendária. Pedido de retirada de pauta e julgamento conjunto. Em 29/06/2023 foi concedida a tutela de urgência pelo juízo da Vara Fazendária, para determinar suspensão das obras, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento dessa medida ou por cada ato praticado na execução da obra, e exibição dos projetos executivos e a metodologia executiva das fundações e escavações, entre outros, no prazo de 10 (dez) dias (id 163654177 da origem). Em 02/10/2023 a decisão em tutela de urgência foi mantida, após juntada de documentos pela empresa ré (id 173926358 da origem). A ré, ora agravante, postula, em petição de 30/10/2023: a) a retirada de pauta do presente processo; b) o julgamento conjunto deste recurso (processo 0729183-03.2023.8.07.0000, contra a decisão de id 163654177 da origem) com o agravo de instrumento 0746528-79.2023.8.07.0000 (contra a decisão de id 173926358 da origem). Ambos os agravos se insurgem contra decisões sobre a tutela cautelar deferida pelo juízo de origem. Tendo em vista a similitude (e conexão) das matérias discutidas em ambos os recursos, o risco de decisões conflitantes, bem como a primazia pela celeridade processual, se mostra viável a reunião dos processos para julgamento conjunto. Além disso, como descrito, a ordem de suspensão das obras está vigente até o presente momento, e mesmo assim a construtora ré, que suporta os ônus da tutela cautelar, prefere o julgamento conjunto, o que também é viável por questão de economia processual e segurança jurídica. Portanto, é de se deferir o pedido da construtora, de 30/10/2023, no processo 0729183-03.2023.8.07.0000. II. Processo 0746528-79.2023.8.07.0000. Quarto agravo de instrumento. Decisão de reconsideração, que manteve a suspensão da obra, 8a Vara Fazendária. Pedido de efeito suspensivo recursal. Em 27/10/2023 foi interposto o quarto agravo de instrumento, contra a decisão da 8a Vara Fazendária, em "pedido de reconsideração" da construtora sobre a tutela provisória (processo 0746528-79.2023.8.07.0000), impugnando a decisão que manteve a suspensão da obra. Neste recurso, foi solicitada a concessão de efeito suspensivo, para que fosse imediatamente levantado o embargo das obras, afastando a liminar deferida em primeira instância, e autorizada a retomada da construção. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo, principalmente considerando o requerimento de retirada de pauta do processo 0729183-03.2023.8.07.0000. Destaca-se que o objeto dos processos 0729183-03.2023.8.07.0000 e 0746528-79.2023.8.07.0000 é muito similar, qual seja, a reforma da decisão do juízo da 8a Vara Fazendária, que concedeu a tutela provisória para suspender a obra discutida na lide. Como descrito, o processo 0729183-03.2023.8.07.0000 está pautado para julgamento em 08 de novembro de 2023. Entretanto, o próprio agravante, construtora, solicitou a retirada do processo de pauta. Esse requerimento foi formulado em 30/10/2023, posteriormente ao pedido de concessão de efeito suspensivo recursal no processo 0746528-79.2023.8.07.0000, datado de 27/10/2023. Os requerimentos revelam-se incompatíveis entre si, pois não pode a construtora ré alegar a máxima urgência na análise da suspensão da obra, e posteriormente pedir a retirada de pauta do recurso que decidiria, ao menos em parte, a questão controvertida. Acolher o pedido de efeito suspensivo seria permitir o não desejado comportamento contraditório da parte, em violação aos princípios da boa-fé processual, da celeridade, da cooperação e da efetividade das decisões judiciais (Código de Processo Civil, art. 5o, 6o e 8o). Dessa forma, com seu requerimento de retirada de pauta, a própria construtora coloca em dúvida a alegação de urgência. Portanto, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. III. Conclusão. Em relação ao processo 0746528-79.2023.8.07.0000, não está presente, pois, o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Em relação ao processo 0729183-03.2023.8.07.0000, retire-se o recurso da pauta de julgamento da 2a Turma Cível, de 08 de novembro de 2023. A seguir, após instrução, e oportunizado o contraditório necessário em ambos os recursos, conclusos os processos 0729183-03.2023.8.07.0000 e 0746528-79.2023.8.07.0000 para julgamento conjunto. Intimem-se ambas as partes, em ambos os processos. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator